Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restituição de quantia efetivamente levantada (depósito acrescido de correção monetária). A partir do levantamento o valor deve ser corrigido pela agravante (ac. 1.330.626). Ausência de ofensa à res judicata. Litigância de má-fé não configurada.